Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-31.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO. Não ocorrência. Associação representada pelo interventor do Banco do Brasil na forma como estatuído pelo ato constitutivo. QUANTUM DEBEATUR. Autor que teria realizado serviços de eletricista, contudo, não houve o pagamento, em contrapartida. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO. Não ocorrência. Associação representada pelo interventor do Banco do Brasil na forma como estatuído pelo ato constitutivo. QUANTUM DEBEATUR. Autor que teria realizado serviços de eletricista, contudo, não houve o pagamento, em contrapartida. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001312-31.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante ROGERIO
LUIZ POZATI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO
BANCO DO BRASIL (AABB).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17574
APELAÇÃO No: 1001312-31.2018.8.26.0400
APELANTE: ROGÉRIO LUIZ POZATI
APELADA: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL (AABB)
COMARCA: OLÍMPIA
JUIZ: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO. Não
ocorrência. Associação representada pelo interventor do Banco
do Brasil na forma como estatuído pelo ato constitutivo.
QUANTUM DEBEATUR. Autor que teria realizado serviços
de eletricista, contudo, não houve o pagamento, em
contrapartida. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar
o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso
I, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA.
Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 241/244, que julgou improcedente o pedido formulado. Fixou custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Sustenta o apelante, em síntese, preliminarmente a nulidade da
representação da apelada. No mérito, realizou diversos serviços de eletricista e não
foi pago, emitindo, para tanto, a nota fiscal no 753 no valor de R$ 80.000.00. A
apelada, ademais, confessa o débito; fato ignorado pelo D.Juízo. Busca a reforma da
r.sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 260/268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, não encontra melhor sorte a tese de nulidade ou
irregularidade da representação. Como bem indicado na origem, o art. 46, § 2o, do
Estatuto da apelada AABB autoriza o Banco do Brasil a intervir na administração da
associação e nomear interventor para administrá-la até a eleição de novo conselho de
administração (fls. 51/52).
Art. 46. Considerando-se que a Associação
tem em sua denominação o nome Banco do Brasil, faculta-se ao
Banco:
§ 2o Nos casos de afastamento dos membros
do Conselho de Administração, fundados nos motivos constantes no
caput, o Banco poderá intervir na administração da ASSOCIAÇÃO e
nomear INTERVENTOR para administrá-la até a eleição de novo
conselho de administração.
Aduz o apelante que conforme fls. 38/52, a última assembleia da
associação foi realizada no ano de 2007, sem novas eleições, com mandato de
apenas 3 anos.
In casu, sem qualquer análise interna do âmbito da associação
acerca da ausência de nova nomeação da administração, mostra-se legítima a
intervenção realizada pelo Banco do Brasil (fls. 37).
Não se vislumbra, portanto, irregularidade no ato de intervenção de
fls. 36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, resta afastada a preliminar.
No mérito, ROGÉRIO LUIZ POZATI ajuizou a presente ação de
enriquecimento sem causa em face da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO
BRASIL - AABB, aduzindo, em síntese, que no ano de 2014, realizou vários serviços
de mão de obra de instalação elétrica no estabelecimento da apelada, oportunidade
em que foi emitida a nota fiscal n. 753, datada de 31.10.2014, no valor de R$
80.000,00. Ocorre que a apelada deixou de efetuar o pagamento; inúmeras foram as
tentativas de recebimento do crédito, todas infrutíferas. Assim, caracterizado o
enriquecimento indevido, afirma que não lhe restou alternativa a não ser a propositura
da presente ação. Requereu a condenação da apelada ao pagamento da importância
de R$ 98.732,14.
Na origem, o pedido foi julgado improcedente na forma como
relatado.
Com efeito, adotada a teoria estática, era ônus do autor, ora
apelante, a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I,
do CPC.1 Assim, indispensável a prova da prestação dos serviços que alega não
terem sido pagos.
O apelante colacionou a nota fiscal no 753, no valor nominal de R$
80.000,00 (fls. 18). Na descrição consta: “outas obras de instalações em construção”;
indicando que os serviços foram prestados em 31.10.2014. Na exordial, todavia,
menciona-se que eles ocorreram durante o ano de 2014 (fls. 02).
No recurso de apelação, aduz o recorrente que na realidade os
pagamentos indicados na contestação não se referem à nota fiscal no 753, porque
prestou serviços à apelada por 2 anos, mas sem emitir algumas notas fiscais, a
1 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido da apelada (fls. 252).
Pois bem, na fase de instrução a prova oral se limitou à oitiva do
informante JAIR BORGES. Consta a fls. 231 a dispensa das demais testemunhas
Marcelo da Silva, Manoel Pereira e José Ricardo.
A transcrição do depoimento de JAIR BORGES constou a fls. 243 da
r.sentença, e o conteúdo foi confirmado por esta relatoria (fls. 273):
Tem processo contra a AABB; tinha a função de mestre de obra;
alegou que também não recebeu por isso entrou na ação; serviço
prestado por Rogério era eletricidade; já tentou fazer acordo, mas a
requerida ficava só na promessa; vendeu uma casa e um carro para
pagar os seus funcionários; Rogério fez todos os serviços de
eletricidade; acabaram as obras juntos; só entrou na justiça agora
porque foi “dobrado” com promessas; foram mais de 3 anos de
dívida e ficou todo esse período sem receber; não sabe se com o
Rogério foi igual; tiveram que pagar terceiros com o dinheiro que a
AABB pagava a eles, recebiam por cheque e não davam nota;
conhece a testemunha da AABB que está aguardando para depor,
essa testemunha entrou depois que acabaram os “barracões”,
entrou com comércio, mas não comparecia lá; contou que recebia
uma parte, a última parte que ficou sem pagar ele era de R$
30.000,00 e o resto é a pousada; se lembra que Donizette foi fazer
apenas 2 caixas, e o resto foi o Rogério; não repassa o cheque que
recebia para terceiros porque o cheque era em seu nome; tinha
autonomia para contratar terceiros.'
Inegável, portanto, que o apelante prestou serviços à apelada.
Todavia, não restou clara a limitação do período, tampouco restou evidenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
através da prova produzida, o valor ajustado entre as partes e que o recorrente
pretende exigir nesta demanda.
Consta a fls. 55/61 e 96/194 diversos pagamentos realizados ao
apelante. No mais, a menção à NF 753 na planilha de fls. 56 não é suficiente para
comprovar a existência do quatum debeatur declinado na exordial. Note-se que,
inúmeros pagamentos foram realizados sem qualquer identificação.
Assim, não demonstrado o fato constitutivo do direito ao qual se
refere ao valor de R$ 80.000,00, a r.sentença deve ser mantida.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios do patrono da
apelada para 15%, mantido, no mais, o exarado na origem.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora